Tribunal: TJMT
Processo: 1011922-43.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011922-43.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), MARCIO PAULO DA SILVA - CPF: 487.134.491-68 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), VITOR CARVALHO LOPES - CPF: 085.569.607-90 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA ANTECIPADA NEGADA - REQUISITOS DO ART. 300, DO NCPC – NÃO PRESENTES - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existente

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por MARCIO PAULO DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito Consignado c/c Declaratória de Quitação c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com pedido de tutela de urgência no 1030495.40.2019.811.0041, proposta em desfavor de BANCO BMG S.A., indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Sustenta o agravante que, quando contratou o empréstimo não teve conhecimento de que se tratava de cartão de crédito, faltando transparência e levando o cliente/requerente a ilusão de que o empréstimo estava sendo adequadamente quitado.

Aduz que, a atitude praticada pelo réu é abusiva, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, fato que permite a suspensão dos descontos até o deslinde do feito, pois o aguardo, causará prejuízos financeiros ao agravante.

Requer primeiramente a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob alegação de que se encontra desprovido para arcar com custas processuais e honorários advocatícios, tudo conforme emana o artigo 98 e 99, do CPC; em sede de liminar, requer seja deferida a tutela recursal de urgência, para determinar a suspensão dos descontos na folha de pagamento do agravante; e, no mérito, que seja dado provimento ao presente recurso, com a reforma da decisão agravada.

A liminar foi indeferida. (id. 52776460)

Contrarrazões. (id. 56446996)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por MARCIO PAULO DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito Consignado c/c Declaratória de Quitação c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com pedido de tutela de urgência no 1030495.40.2019.811.0041, proposta em desfavor de BANCO BMG S.A., indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Antes de adentrar na questão meritória, impende registrar que em matéria de agravo de instrumento, compete tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Pois bem.

O Juízo prolatou a seguinte decisão:

“(...) Prefacialmente, destaco que a medida antecipatória da tutela está prevista no art. 300 do CPC, do qual se extrai que são requisitos para a sua concessão a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Assim, para a concessão de tutela de urgência, deve ocorrer o convencimento de que o direito é provável, ou seja, “é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452)” (in Nery Junior, Nelson. Código de processo civil comentado – 16. Ed. Rev., atual. e ampli.. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 931).

Da análise dos fatos narrados na petição inicial e das provas que a acompanham, tenho que a probabilidade do direito não se encontra devidamente aclarada nos autos, pois apesar do Autor afirmar na peça vestibular, que acreditou ter entabulado um contrato de empréstimo e não de cartão de crédito, não demonstrou, por prova mínima ao seu alcance, que não efetuou a utilização do cartão na praça, já que os holerites dos ano de 2009 a 2018, indicam variações nos descontos efetuados mês a mês (ID. 21565919 – pág. 05 e 17), de modo que não resta nos autos a inequívoca demonstração de nunca o ter utilizado.

Desta sorte, por não restar caracterizados os pressupostos autorizadores da medida, INDEFIRO os pedidos formulados em tutela de urgência.

Considerando a relação de consumo e a verossimilhança dos fatos arguidos, bem como o contrato de ID. 25355820 nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, desde já fixo a inversão do ônus da prova com relação aos documentos em que o consumidor possui hipossuficiência em sua produção, determinando ao Réu, no prazo da resposta, que exiba a cópia das faturas de cartão de crédito quanto ao período, a planilha de evolução do débito e demais documentos inerentes à relação contratual em tela.”. (id. 45250981)

Em que pese a alegação do Agravante, tenho que a decisão prolatada pelo juízo do origem, deve ser mantida, ante a inexistência de fato, da descrição do perigo concreto de lesão.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existente

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Exatamente por não reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pelo Agravante na instância inicial, lhe foi indeferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado a quo.

Fora isso, há diversas questões fáticas que certamente deverão aflorar ao longo da fase cognitiva de forma a permitir um exame acurado da lide, mostrando-se, assim, prudente, nesse momento, manter a decisão do juízo processo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021